Tribunal: STF
Processo: AI 743216
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Interpretação das cláusulas editalícias.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 454 do Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.